Tribunal: TJMT
Processo: 1019541-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019541-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA:- ODETE DA ENCARNACAO NASCIMENTO DE CARVALHO
Agravo de Instrumento n. 1019541-87.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Devolução de Valores c/c Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência para o requerido se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativos ao contrato objeto da lide em face da autora, devendo promover o cumprimento em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00.
O agravante alega que houve a celebração do contrato sem qualquer vício de consentimento.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende indevida além de ser excessiva.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e recebeu um TED de R$ 2.895,74, com descontos mensais de R$70,00 diretamente da sua aposentadoria.
Afirma que em contato com o agravado, lhe informaram que se refere a um empréstimo, do qual não tem conhecimento.
Pugnou pela tutela de urgência para a suspensão dos descontos, que foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida.
Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida.
Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado.
Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida. (Id 67059183 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator